Tribunal: STF
Processo: HC 91916
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-30
Data de publicação: 2007-10-30

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO DE MINISTRO DO SUPERIOR
   TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO WRIT ALI
   AJUIZADO, POR SER INCABÍVEL A IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE
   INDEFERIMENTO DE LIMINAR NO TJ/SP. ÓBICE DA SÚMULA 691 DO STF.
   EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. DEMORA QUE NÃO É IMPUTÁVEL AOS
   ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO. PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO.
   SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE
   APELAR EM LIBERDADE. ACUSADO PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO
   CRIMINAL. CONDENAÇÃO À PENA DE 5 (CINCO) ANOS, 6 (MESES) E 20
   (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO. SITUAÇÃO QUE IMPEDE O ABRANDAMENTO DO
   VERBETE SUMULAR DO STF. LEGALIDADE DO ATO IMPUGNADO.
1. O
   enunciado da Súmula 691/STF comporta relativização somente quando,
   de logo, avulta que o cerceio à liberdade de locomoção do
   paciente decorre de ilegalidade ou abuso de poder (inciso LXVIII
   do art. 5º da CF/88).
2. O Relator no Superior Tribunal de
   Justiça, ao negar seguimento ao habeas corpus ali impetrado,
   consignou que os documentos constantes dos autos não evidenciaram
   o excesso de prazo suscitado pelos impetrantes. Inexistência do
   "manifesto constrangimento ilegal", alegado na impetração, com a
   aplicação do enunciado 691 do STF. Ato que não configura
   ilegalidade ou abuso de poder (inciso LXVIII do art. 5º da
   CF/88). Necessidade de se aguardar o pronunciamento definitivo
   das instâncias judicantes competentes (o TJ/SP e o STJ).
3. A
   segregação cautelar do paciente conta, agora, com novo título e
   fundamentação jurídica. Réu condenado à pena de 5 (cinco) anos, 6
   (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão (arts. 12 e 16, caput
   e inciso IV do parágrafo único, da Lei 10.826/2003). Negativa de
   recorrer em liberdade.
Habeas corpus indeferido.